Tribunal: TJBA
Processo: 8081596-78.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8081596-78.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: HITALO BRUNO FERREIRA SOBRAL e outros

Advogado(s): MARLENE TAMIRES DA SILVA DE MATOS BISPO

IMPETRADO: JUÍZO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ITABERABA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. PROVA INDICIÁRIA TELE
MÁTICA
. CONDIÇÕES PESSOAIS
QUE NÃO AFASTAM, POR SI SÓS, O
PERICULUM LIBERTATIS
.
DENÚNCIA RECEBIDA PELO JUÍZO IMPETRADO.
MEDIDAS CAUTELARES INSUFICIENTES. AUSÊNCIA DE ISONOMIA COM CORRÉS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Paciente Hitalo Bruno Ferreira Sobral, preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, no qual se alega ausência de fundamentação concreta, falta de contemporaneidade, inexistência de apreensão de entorpecentes, condições pessoais favoráveis e violação à isonomia em relação a corréus beneficiados com medidas mais brandas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há
algumas
questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos; (ii) estabelecer se há contemporaneidade entre os fatos investigados e a decretação da custódia; (iii) determinar se a ausência de apreensão de drogas afasta o fumus commissi delicti; (iv) avaliar a relevância das condições pessoais favoráveis; (v) verificar a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão; e (vi) analisar eventual violação ao princípio da isonomia em relação a corréus.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que decreta a prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada em elementos extraídos das investigações que indicam atuação estruturada, estável e coordenada de associação criminosa com ramificação intermunicipal e participação relevante do paciente.

4. Os elementos telemáticos obtidos por quebra de sigilo evidenciam indícios de autoria e demonstram risco à ordem pública e à instrução criminal, inclusive pela orientação para eliminação de provas.

5. A contemporaneidade do art. 312 do CPP se verifica pela atualidade do perigo gerado pela liberdade do agente, sendo compatível com investigações complexas e crimes permanentes, como a associação para o tráfico.

6. A ausência de apreensão física de entorpecentes não afasta a justa causa quando há suporte indiciário suficiente oriundo de provas telemáticas e contexto investigativo consistente.

7. O habeas corpus não comporta revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, sendo inviável a análise de alegações de inocência ou insuficiência probatória.

8. Condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando evidenciado o periculum libertatis.

9. As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes diante da gravidade concreta da conduta e da inserção do paciente em organização criminosa voltada ao tráfico.

10.
Não há violação ao princípio da isonomia, pois
as
corré
s
beneficiad
a
s se encontram em situações fático-jurídicas distintas, seja por condições pessoais específicas, seja por menor grau de envolvimento delitivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando fundada em elementos concretos que evidenciam a atuação do agente em associação criminosa estruturada e o risco à ordem pública.

2. A contemporaneidade da custódia cautelar decorre da atualidade do perigo gerado pela liberdade do agente, especialmente em crimes permanentes e investigações complexas.

3. A prova indiciária baseada em elementos telemáticos é suficiente para embasar a prisão preventiva, independentemente da apreensão física de drogas.

4. Condições pessoais favoráveis não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.

5. Medidas cautelares diversas são insuficientes quando demonstrada a inserção relevante do agente em organização criminosa.

6. A aplicação do princípio da isonomia exige identidade fático-jurídica entre os corréus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 312 e art. 319; CPP, art. 318, V; CPP, art. 580; Lei nº 11.343/2006, art. 35.

Vistos, relatados e discutidos os autos de
h
abeas corpus
n.º
8000003-8081596-78.2025.8.05.0000
,
em que figura
,
como
i
mpetrant
e
,
a advogada

Marlene Tamires da Silva de Matos Bispo (OAB/BA 78.026), em favor do Paciente Hitalo Bruno Ferreira Sobral, apontando como Autoridade coatora o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Itaberaba/BA,

ACORDAM
os Desembargadores da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
por maioria
de votos,
em
CONHECER
do
habeas corpus
e
DENEGAR A ORDEM
vindicada, permanecendo inalterada a prisão preventiva do Paciente
,

e assim o fazem pelas razões que integram o voto vencedor do eminente Desembargador Vistor.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 07 de abril de 2026.

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

PRESIDENTE/ RELATOR DESIGNADO

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS03